Tribunal: TJES
Processo: 5008147-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008147-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MOREIRA BARBOZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
JUSTA CAUSA E INDÍCIOS DE AUTORIA
.
ORDEM DENEGADA.

1.

Sabe-se que
o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, somente possível quando demonstrado, de plano, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não ocorreu
in casu
.

2.
E
ntendo que não prospera o argumento de
ilegalidade da busca pessoal
, pois, como
observa-se
na denúncia e
nos depoimentos dos policiais que participaram da
abordagem (ID
5553387 e 5553076
)
, o
paciente
se encontrava em local de conhecida traficância e
apresentou atitude suspeita,
consubstanciada no evidente nervosismo, tanto que confessou o porte de arma assim que abordado pelos policiais
.

3. Ou seja, houve justo motivo para que os policiais realizassem a busca pessoal no paciente, sendo certo, ainda, que foi apreendido no mesmo contexto drogas, materiais para o seu preparo e acondicionamento, arma, munições e quantia em dinheiro.

4.
Vale lembrar que, a priori, o depoimento dos policiais contam com a presunção de veracidade, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
a produção de provas para ilidi-la.

5
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008147-28.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS MOREIRA BARBOZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO CARLOS XAVIER MARTINS - ES7466

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LUCAS MOREIRA BARBOZA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VITÓRIA
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0016112-41.2021.8.08.0024
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
e art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a
ilegalidade da busca pessoal
e a consequente
nulidade

de
todos os atos processuais posteriores
. Afirma, ainda, a ausência de
fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva e o excesso de prazo que perdura a constrição cautelar.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da liberdade provisória ao paciente e, no mérito, o trancamento do processo ou a manutenção da liberdade até o trânsito em julgado da ação penal.

Decisão proferida
em
ID
5565259

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5798670
),
comunicando a concessão da liberdade provisória ao paciente.

P
arecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5955444
)
opinando pel
a
prejudicialidade

d
o

writ
.

Pois bem.

Ressalto, primeiramente, que não ignoro o fato de que foi concedida, em primeira instância, a liberdade provisória ao paciente e, nos termos do artigo 659,
Se o Juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Ocorre que, como verifica-se da inicial e da petição de Id 5873005, o impetrante requer o julgamento do feito quanto ao pedido de trancamento da ação penal.

Conforme d
epreende-se
dos autos
, no dia
23 de outubro de 2021, autoridades policiais realizavam patrulhamento na Av. Santo Antônio, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e pessoas portando ilegalmente armas de fogo, quando visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como LUCAS MOREIRA BARBOZA, ora paciente, e RODOLFO CARVALHO DA SILVA, sentados em uma escadaria.

Ao perceberem a presença policial, LUCAS e RODOLFO demonstraram bastante nervosismo. Assim, diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e, de imediato, LUCAS afirmou aos policiais “Perdi, perdi, estou armado”.

Em buscas pessoais, foram encontradas com os denunciados 01 arma de fogo do tipo pistola, marca Sarsilmaz, modelo B6, calibre 9mm, com numeração raspada, 01 carregador contendo 17 (dezessete) munições intactas, uma pochete preta contendo 04 (quatro) pedras de substância similar a crack e a quantia em dinheiro de R$576,00 (quinhentos e setenta e seis reais).

A
nte o exposto,
fora
m
atribuíd
os
a
o paciente a suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
e art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03
,
sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
24/10/2021
.

Sabe-se que
o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, somente possível quando demonstrado, de plano, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não ocorreu
in casu
.

Entendo que não prospera o argumento de
ilegalidade da busca pessoal
, pois, como observa-se na denúncia e nos depoimentos dos policiais que participaram da
abordagem (ID
5553387 e 5553076
)
, o
paciente
se encontrava em local de conhecida traficância e
apresentou atitude suspeita,
consubstanciada no evidente nervosismo, tanto que confessou o porte de arma assim que abordado pelos policiais
.

Ou seja,
houve justo motivo para que os policiais realizassem a busca pessoal no paciente
, sendo certo, ainda, que foi apreendido no mesmo contexto drogas, materiais para o seu preparo e acondicionamento, arma, munições e quantia em dinheiro.

Vale lembrar que, a priori, o depoimento dos policiais contam com a presunção de veracidade, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
a produção de provas para ilidi-la.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)